Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INVALIDADE DO LAUDO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.

1. Em que pese o parágrafo 3o do artigo 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.

2. Viabiliza-se, em sede de demanda instaurada por candidato eliminado em etapa de concurso público, o controle de legalidade sobre o ato administrativo que o eliminou.

3. Sendo evidente, da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o laudo exarado pela junta médica responsável pela execução da etapa de avaliação de saúde dos candidatos não corresponde à realidade dos fatos, pois, ao invés do declarado pela referida junta, o candidato ostenta capacidade para o exercício do cargo, há que ser invalidada a eliminação do certame.

4. Recurso adesivo não provido. Apelação provida.